Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO TEMPO DE CRUMPRIMENTO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que aplicou retroativamente a Lei 13.964/2019 para reduzir de um sexto para dezesseis por cento o tempo necessário à progressão de regime do reeducando primário em relação à pena por crime comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

2 Correta a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que reconhece a novatio legis in mellius, não se cogitando de combinação de leis. Apenas se analisou isoladamente cada fato para constatar se a lei posterior é mais benéfica ou não, o que se verificou em uma das penas.
3 Agravo não provido.